Tribunal: TJES
Processo: 5019622-41.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019622-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA ESMERALDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA RECURSAL CÍVEL

PROCESSO Nº:
5019622-41.2021.8.08.0035

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE:
FRANCIELLE GUIMARAES BATISTA

EMBARGADA:
ALIANCA ALUGUEIS DU LUCAS LTDA

RELATOR:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO COM O ENUNCIADO 96 DO FONAJE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS POR AUSÊNCIA DE TRABALHO EFETIVO EM GRAU RECURSAL (CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS). FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei nº 9.099/95.

A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, e não a suposta divergência entre o julgado e a jurisprudência, a lei ou enunciados do FONAJE.

O acórdão embargado foi claro ao afastar a condenação em honorários sob o fundamento de que, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a verba pressupõe a existência de trabalho realizado, sendo indevida dada a ausência de apresentação de contrarrazões.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado não desafia a via dos aclaratórios.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por FRANCIELLE GUIMARAES BATISTA , por intermédio de seu advogado constituído , em face do v. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ALIANÇA ALUGUÉIS DU LUCAS LTDA).

A decisão ora embargada conferiu efeitos infringentes para excluir a condenação da recorrente originária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado, o que inviabilizaria a remuneração por inexistência de atuação profissional na fase recursal.

Em suas razões (ID 19414653) , a embargante sustenta a existência de contradição no julgado, alegando ofensa ao Enunciado nº 96 do FONAJE, o qual prevê que "a condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões". Requer a concessão de efeitos infringentes para restabelecer a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 20%.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

I. Da Admissibilidade

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis após a ciência do acórdão embargado. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

II. Do Mérito

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95 , os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material contido na decisão judicial.

A embargante aduz que o acórdão foi contraditório por decidir em desconformidade com o Enunciado nº 96 do FONAJE.

Contudo, não lhe assiste razão.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é a
contradição interna
, ou seja, aquela existente entre os próprios termos da decisão (por exemplo, entre a fundamentação e o dispositivo), e não a eventual divergência entre a tese adotada pelo órgão julgador e a expectativa da parte, a lei, a doutrina ou enunciados jurisprudenciais.

O Acórdão atacado foi cristalino em sua fundamentação. A decisão explicitou expressamente o entendimento da relatoria anterior de que, à luz do Art. 55 da Lei nº 9.099/95, a condenação pressupõe o labor advocatício. Constou na decisão embargada que
"a ausência de apresentação de contrarrazões ao Recurso Inominado torna indevida a fixação de honorários sucumbenciais em segundo grau, dada a inexistência de atuação profissional a ser remunerada nesta fase específica"
.

Fica evidente, portanto, que a embargante não busca sanar um vício de inteligência no julgado, mas sim promover a
rediscussão da matéria
e a reforma da decisão por discordar da interpretação conferida pela Turma quanto à necessidade de efetivo trabalho em grau recursal para justificar a verba honorária.

Ainda que a parte invoque o Enunciado 96 do FONAJE, cumpre ressaltar que os enunciados servem como orientação hermenêutica, não possuindo força vinculante absoluta que impeça o órgão colegiado decidir de modo fundamentado pela sua exclusão ante a ausência de atuação do causídico da parte recorrida.

Portanto, inexistindo obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, não servindo esta via processual para a manifestação de mero inconformismo.

III. Dispositivo

Ante o exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão proferida,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração opostos por FRANCIELLE GUIMARAES BATISTA e, no mérito,
NÃO OS ACOLHO
, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)